Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). TARDIO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminar de coisa julgada rejeitada. Embora coincidentes as partes nos dois processos (0716382-45 e 0737428-62), os documentos que instruíram a inicial denotam que o pedido da presente ação (distribuída em 5.4.2019) refere ao pagamento retroativo decorrente de reconhecimento administrativo de Ente Público, enquanto o pleito formulado nos autos n. 0737428-62 (distribuídos em 3.10.2017) referiu á implementação da gratificação de titularização de saúde.
II. Mérito:
A. A prova acostada demonstra que o Ente Distrital reconheceu administrativamente o direito da servidora ao recebimento da gratificação de titulação (GTIT) no percentual de 30%, conforme cópia do Diário Oficial apresentada pela requerente (ID13583289).
B. Entremente, não merece ser conhecida a superveniente alegação de que a servidora não faz jus aos valores retroativos a julho de 2015, em razão dos diplomas e certificados concluídos após esse período (fevereiro/2016, março/2016 e 5.4.2017), por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Ademais, o próprio ente federativo, ao apresentar contestação, colaciona demonstrativo financeiro com efeitos retroativos a 10.8.2015, o qual foi adotado pelo Douto juízo sentenciante.
C. E ainda que assim não fosse, é assegurado ao servidor público o pagamento retroativo à data do requerimento administrativo, nos termos da Portaria n.141/2017.
III. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46 e 55).